Tribunal: TJDFT
Processo: 0007648-95.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007648-95.2015.8.07.0014 RECORRENTE: BRUNO PEREIRA PINTO RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA CONTRATUAL DE 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. ENTENDIMENTO DO STJ. ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a parte credora, na planilha de débito apresentada na petição inicial, acrescenta percentual correspondente aos honorários advocatícios, ou seja, junto com o crédito principal insere a respectiva verba honorária, julgado procedente o pedido, escorreita a sentença ao não fixar novos honorários advocatícios, decorrente da sucumbência do devedor, sob pena de configuração de bis in idem. 2. Adverte-se não se vislumbrar indícios de atuação de advogado na esfera administrativa, a qual se limitou ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 85 do CPC, compete ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não havendo falar em cumulação de honorários contratuais e honorários sucumbenciais. 3. As prestações assumidas, decorrentes de contrato de mútuo, pelo recorrido traduzem obrigação positiva, líquida e com termo certo, razão pela qual o seu inadimplemento a constitui de pleno direito em mora, de modo que os encargos moratórios (correção monetária, juros de mora e multa contratual) incidem a partir do vencimento de cada uma das parcelas inadimplidas, em conformidade com o art. 397 do Código Civil, não se adotando, pois, a regra geral do art. 405 do Código Civil, empregada pelo Juízo de origem. 4. No entanto, na hipótese, há uma peculiaridade. O contrato de mútuo prevê o vencimento antecipado da dívida (decorrente do inadimplemento operado) e a planilha de crédito foi atualizada pela própria autora/apelante em 18/2/2015, de sorte que esse deve ser o marco inicial para a incidência dos encargos moratórios, a fim de se evitar o pagamento indevido de valores (art. 884 do Código Civil). As prestações inadimplidas remontam a partir de agosto/2012. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, como se trata de demanda de pouca complexidade, os honorários advocatícios foram fixados em patamar exorbitante (20% – vinte por cento) e devem ser reduzidos para 10% (dez por cento). Em contrarrazões, a recorrida requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada ofensa ao artigo 85, § 2o, inciso IV, do CPC, pois “A revisão do percentual fixado pelo tribunal de origem a título de honorários advocatícios atrai a incidência da Súmula no 7/STJ” (AgInt no AREsp 1801546/MS, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 16/12/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela FUNCEF com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015